Tribunal: TJES
Processo: 5009948-43.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação; Prova de Títulos; Anulação
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009948-43.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VIVIANE CORDEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR OMISSÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA ARQUIVADO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença concessiva da segurança em favor de Viviane Cordeiro de Souza, candidata excluída de concurso público por suposta omissão de boletim de ocorrência arquivado.
O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que não foram devidamente apreciados os fundamentos que justificariam a exclusão da candidata, em observância ao edital do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso tem caráter meramente infringente, buscando reabrir o debate sobre matéria já apreciada e decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado exclusivamente ao aclaramento de decisões judiciais, não sendo via adequada para rediscussão do mérito nem para revisão do conteúdo decisório.

O acórdão embargado examinou expressamente a legalidade da exclusão da candidata, reconhecendo a ilegitimidade do ato administrativo por violar os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade, ao excluir candidata por mera omissão de boletim de ocorrência arquivado, sem instauração de processo penal ou condenação.

O julgado também destacou que a cláusula editalícia deve ser interpretada conforme a Constituição, não se prestando à eliminação automática de candidato por fatos pretéritos sem relevância jurídica, alinhando-se à jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

A alegação de omissão, portanto, revela mera insatisfação com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscutir o mérito já analisado de forma clara e suficiente.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos individualmente, bastando que indique os fundamentos jurídicos suficientes à formação de seu convencimento, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/03/2025, DJEN 18/03/2025).

Assim, inexistindo qualquer vício sanável, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma clara e fundamentada, o cerne da controvérsia e decide a questão em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A exclusão de candidato de concurso público por omissão de boletim de ocorrência arquivado, sem condenação ou relevância penal, é ilegítima por violar os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando apresentar motivação suficiente à formação do convencimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPC, art. 1.022; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 5009948-43.2023.8.08.0011

EMBARGANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
VIVIANE CORDEIRO DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão do v. Acórdão (id 15868316) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível , mantendo a sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por VIVIANE CORDEIRO DE SOUZA.

Os embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, limitando-se ao aclaramento do aresto embargado.

Eles têm objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada, por mera insatisfação com o resultado, é incabível na via eleita.

Na hipótese, a alegação de omissão é, na verdade, uma tentativa de rediscussão do mérito, já que o Acórdão enfrentou e fundamentou a questão da exclusão da candidata e a relevância da informação omitida, concluindo pela ilegitimidade do ato.

O julgado, alinhado à jurisprudência pacífica do STF e do STJ, adotou a seguinte tese de julgamento:

"A exclusão de candidato de concurso público por
omissão de boletim de ocorrência arquivado
, sem instauração de processo penal ou condenação, é
ilegítima por violar os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade
. A cláusula editalícia que prevê a eliminação por omissão de dados deve ser interpretada de forma compatível com a Constituição,
não se prestando à exclusão automática por fatos pretéritos sem relevância jurídica ou penal
."

Ao ponderar a exclusão com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o Tribunal exerceu o controle de legalidade e constitucionalidade do ato administrativo, e não o reexame de seu mérito discricionário.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e a própria fundamentação do Acórdão demonstram que a análise judicial se deu para verificar a compatibilidade da regra editalícia com o ordenamento constitucional e legal, especialmente com o princípio da presunção de inocência.

A exclusão com base na omissão de um fato irrelevante, pretérito e arquivado, sem má-fé ou inaptidão para o cargo, seria uma sanção desproporcional, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário para evitar a restrição indevida do direito de acesso a cargos públicos.

Assim, o Acórdão está devidamente fundamentado, tendo enfrentado o cerne da controvérsia de forma clara e em consonância com os precedentes vinculantes. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos, bastando que aponte os fundamentos suficientes para sua convicção.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.